Tribunal: TJES
Processo: 0023475-61.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023475-61.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: JOSE MARCOS NUNES DA ROCHA
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE LEASING. ALEGADA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ARGUMENTO REJEITADO. JUROS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que os juros remuneratórios só serão considerados abusivos quando restar comprovada sua discrepância em relação à taxa média praticada pelo mercado. Precedentes do STJ e deste Sodalício.

2. Em uma consulta ao sistema de Gerenciamento de Séries Temporais do Banco Central do Brasil, vislumbro que a taxa média de mercado nas hipóteses de aquisição de veículos, em setembro de 2007, perfazia o valor de 28,63% ao ano, ao passo que a taxa pactuada no contrato sob exame está em 17,73% ao ano, inexistindo abusividade no caso.

3. Inexistente ilegalidade no contrato em exame, a restituição em dobro do valor não merece permanecer na sentença de origem.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
24 de junho de 2024
.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023475-61.2012.8.08.0035

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

APELADO:
JOSÉ MARCOS NUNES DA ROCHA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
contra sentença de fls. 219/221, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Leasing cumulada com Pedido de Manutenção de posse e Depósito dos valores” ajuizada por
JOSÉ MARCOS NUNES DA ROCHA
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 8201828), alega o apelante, em síntese, que não há juros abusivos no contrato firmado entre as partes.

Narra que os juros foram pactuados na média de mercado, de forma que não há razão para a restituição dos valores pagos.

Aponta que o autor decaiu na maioria dos seus pedidos, devendo ser condenado por inteiro às verbas sucumbenciais.

Intimado (id. 8202034), o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no id. 8202044.

Muito bem.

O juízo de origem reconheceu a abusividade do contrato firmado entre as partes, sob o argumento de que não há informação ao consumidor sobre o valor dos juros e determinou a restituição em dobro dos valores pagos.

Com a devida vênia, entendo que a sentença deve ser modificada.

Extrai-se dos documentos acostados aos autos de origem que as partes celebraram contrato de “Leasing”, o qual foi acostado às fls. 151/152, com posterior celebração de um Aditamento Contratual para renegociação do débito de fls. 31/32.

O exame conjunto dos documentos permite concluir que houve expressa previsão dos juros remuneratórios, conforme planilha de fl. 32, tendo, inclusive, o próprio apelado, ora consumidor, juntado referido instrumento com a exordial, de forma que tinha conhecimento dos juros praticados e não há falar em afronta ao dever de informação.

É cediço que os juros remuneratórios só serão considerados abusivos quando restar comprovada sua discrepância em relação à taxa média praticada pelo mercado, hipótese em que o Poder Judiciário pode readequá-los.

Este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que

[...] 4. A Corte Cidadã possui entendimento pacificado no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. (...) (TJES; AC 0012934-04.2013.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022)

No caso vertente, em uma consulta ao sistema de Gerenciamento de Séries Temporais do Banco Central do Brasil, vislumbro que a taxa média de mercado nas hipóteses de aquisição de veículos, em setembro de 2007, perfazia o valor de 28,63% ao ano, ao passo que a taxa pactuada no contrato sob exame está em 17,73% ao ano, inexistindo abusividade no caso.

Por conseguinte, inexistente ilegalidade no contrato em exame, a restituição em dobro do valor não merece permanecer na sentença de origem, devendo prevalecer as cláusulas contratuais livremente pactuadas pelo apelado, que teve conhecimento de todos os seus termos.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais, ao tempo em que revogo a antecipação de tutela concedida às fls. 54/58.

Via de consequência, condeno o apelado, ora autor, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º).

Registro que o apelado está amparado pelos benefícios da justiça gratuita, conforme decisão de fls. 54/58 (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.
Sessão virtual: 24-28/2024

Voto: Acompanho a eminente Desembargadora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões